Tribunal: TJDFT
Processo: 0750562-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750562-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA JULIA GOMES DE FARIA, MARIA LENILCE SOARES DA SILVA, MARIA LIANE QUEIROZ DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA ARAUJO DA SILVA, MARIA LUCIA DOS SANTOS CORREA, MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA, MARIA LUSIMAR DE FREITAS, MARIA NAZARE OLIVEIRA DE SOUSA, MARIA NECI CARVALHO SOARES, MARIA NEIRY DE JESUS CARVALHO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARIA JULIA GOMES DE FARIA e outras interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 178397715, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o DISTRITO FEDERAL, que determinou o sobrestamento do processo, nos seguintes termos: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Em julgado de 1°/9/2023, o e. TJDFT ratifica a suspensão: [...] III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. V - Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há, no cumprimento de sentença originário, o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora